Tribunal: TJDFT
Processo: 0743425-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743425-95.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO MENDES DA IGREJA EMBARGADO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA, REST ANMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar a respeito do pedido de aplicação de multa formulado pela parte contrária em sede de contrarrazões (ID 61549582). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador